Tribunal: TJPA
Processo: 0805912-12.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805912-12.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PALESTINA DO PARA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

­
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA FÍSTULA ANAL. DEVER DO ENTE ESTATAL E MUNICIPAL. ARTs. 6º e 196 DA CF. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O recorrente objetiva reforma da decisão de 1º grau, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, a fim de que seja determinado a realização de cirurgia para tratamento de Fístula Anal.

2.

O presente caso, trata do direito à saúde que está inserto no rol dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal, expresso no art. 6º e art. 196 do diploma referido, sendo um bem tutelado pelo Estado de notória importância, que enquanto direito social, cumpre ao Estado proteger, recuperar e promover ações que viabilizem o livre acesso dos cidadãos de forma universal e igualitária, de modo a
dar efetividade
à norma constitucional.

3.

Assim, constata-se que o recorrente demonstrou através de laudo de internação, atestado médico, ficha de encaminhamento, receitas médicas, laudo médico, protocolo de internação hospitalar e pedido de tratamento fora do domicílio do paciente (ID. 58402255, págs. 7 a 16), a necessidade de que seja realizada cirurgia para tratamento de Fístula Anal, uma vez que, o paciente se encontra há mais de 5 (cinco) meses sofrendo com a enfermidade.

4.

Portanto, deve o Estado do Pará e o Município de Palestina do Pará, viabilizar o tratamento a saúde do paciente, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

5.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 26

de setembro de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito ativo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face do MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ e do ESTADO DO PARÁ, nos autos da Ação Civil Pública nº 0800366-08.2022.8.14.0054, contra Decisão (ID. 58581857) proferida pelo juízo da Vara Única de São João do Araguaia que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo requerente.

Narra a inicial que o paciente Josinaldo Lima Damasceno foi diagnosticado com fístula anal CID 10 k60.2, necessitando realizar tratamento cirúrgico, contudo, estaria na fila para aguardo da cirurgia no Hospital Jean Bitar há mais de 5 (cinco) meses, o que estaria agravando sua saúde.

Relatou que buscou resolver a questão por meios extrajudiciais, mas não obteve sucesso. Assim buscou o judiciário requerendo o deferimento da antecipação dos efeitos de tutela para que fosse determinada a realização de cirurgia do paciente.

Em decisão interlocutória (ID. 58581857), proferida pelo juízo da Vara Única de São João do Araguaia
,
houve o indeferimento do pedido de tutela, sob a justificativa de não observância de urgência médica.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito ativo, alega em suas razões recursais que o art. 5º, §1º da CF estabelece a preponderância dos direitos fundamentais sobre todo o ordenamento jurídico pátrio, que a lei nº 8.080/90 define a saúde como direito fundamental ligado ao direito a vida e ao princípio da dignidade da pessoa humana que estão sendo violados no caso, ressalta que o paciente está no aguardo da cirurgia para tratamento de sua saúde há mais de 5 (cinco) meses.

Argumenta ausência de
periculum in mora inverso
pois a demanda não é capaz de impactar no orçamento dos agravados, por outro lado, a negativa da prestação da saúde só implicaria em prejudicar o recorrente lhe submetendo a sofrimento físico e mental, prejudicando sua qualidade de vida.

Assim, requer o deferimento da tutela para que seja reformada a decisão recorrida a fim de que seja determinado ao Estado do Pará e a Município de Palestina do Pará a realização da cirurgia indicada para Fístula Anal, bem como todo o tratamento médico hospitalar necessário, em razão do agravante ser hipossuficiente e não possuir condições de arcar com os custos do tratamento de saúde.

Em decisão liminar proferida pela Desembargadora Relatora, houve o deferimento do pedido de tutela antecipada, sendo determinada a realização do tratamento urgente do agravante, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) com prazo máximo de 30 (trinta) dias por descumprimento. (ID. 9389884)

Conforme certidão ID. 10330929, as partes agravadas deixaram o prazo transcorrer sem terem apresentado contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de se manifestar sob o mérito em conformidade com o art. 17, §3º da Recomendação nº 57 de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público. (ID. 10404812)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo de Instrumento e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente destaco que, em sede de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido pleiteado nos autos de origem, levando-se em consideração as provas juntadas aos autos e o cuidado para não enfrentar matéria pendente de análise acurada pela instância de origem.

O presente caso, trata do direito à saúde que está inserto no rol dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988, expresso no art. 6º do diploma referido, que trata dos
direitos
sociais.

Art. 6º
São direitos sociais
a educação,
a saúde
, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Grifei)

Adiante, a Carta Constitucional, disciplina a Saúde no art. 196, dispondo o seguinte:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Os direitos
sociais
consistem, em verdadeiros poderes de se exigir perante o Estado (
latu sensu
), responsável por atender a esses direitos, a
contraprestação
sob forma de
prestação
dos serviços de natureza social (FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves.
Direitos humanos fundamentais
. 10ª ed.
São
Paulo: Saraiva, 2008, p. 49-51), dentre os quais se insere o direito à saúde, conforme se constata dos artigos supramencionados. Portanto, convém concluir que, os direitos sociais, enquanto dimensão dos
direitos
fundamentais:

“São prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais.” (SILVA, José Afonso da.
Curso de direito constitucional positivo
. 29 ed.
São
Paulo: Malheiros, 2007, p. 286)

Como se observa, o litígio em questão gira em torno de um bem tutelado pelo Estado de notória importância: a saúde, que, enquanto direito social, cumpre ao Estado proteger, recuperar e promover ações que viabilizem o livre acesso dos cidadãos de forma universal e igualitária, de modo a
dar efetividade
à norma constitucional.

Não se pode deixar de notar ainda que a saúde é indissociável do direito à vida, eis que este direito, esculpido no art. 5º da Constituição Federal, transcende o direito de não ser morto, de permanecer vivo, mas também se refere ao direito de ter uma vida digna (LENZA, Pedro.
Direito constitucional esquematizado
. 14 ed.
São
Paulo: Saraiva, 2010, p. 748).

Por conseguinte, a
Constituição,
ao assegurar a inviolabilidade do direito à vida,
não
quis proteger somente seu aspecto material, a integridade física, mas também os aspectos espirituais que envolvem a vida de uma pessoa.

Na ocasião, faz-se oportuno o comentário de JOSÉ LUIZ QUADROS DE MAGALHES:

“Acreditamos, no entanto, que o direito à vida vai além da simples existência física. (...) O direito à vida que se busca através dos Direitos Humanos é a vida com dignidade, e não apenas sobrevivência. Por esse motivo, o direito à vida se projeta de um plano individual para ganhar a dimensão maior de direito (...), sendo, portanto, a própria razão de ser dos Direitos Humanos”

Neste sentido, analisando os autos, constata-se que o recorrente demonstrou através de laudo de internação, atestado médico, ficha de encaminhamento, receitas médicas, laudo médico, protocolo de internação hospitalar e pedido de tratamento fora do domicílio do paciente (ID. 58402255, págs. 7 a 16), a necessidade de que seja realizada cirurgia para tratamento de Fístula Anal, uma vez que, o paciente se encontra há mais de 5 (cinco) meses sofrendo com a enfermidade.

Portanto, deve o Estado do Pará e o Município de Palestina do Pará, viabilizar o tratamento de saúde do paciente, esta imposição encontra respaldo na Constituição Federal em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal, da reserva do possível ou violação à reserva orçamentária.

Desse modo, se manifesta a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA
: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA MÉDICO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À INTEGRIDADE HUMANA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL AO PACIENTE. FUNDAMENTAL À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 196 DA CF. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.

I- Ação Ordinária visando garantir acesso a leito médico para realização de cirurgia.

II- Há responsabilidade solidária entre os entes federados quanto ao amparo e fornecimento do serviço de saúde. Matéria consolidada pelo julgado do RE 855.178 ED (Tema 793);

III
- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que se trata de ação que busca preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida;

IV- A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível;

VI- Sentença mantida em reexame necessário. (grifado)

(TJE-PA, processo nº
0016776-68.2016.8.14.0028, órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público, Relator: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgamento:

04/04/2022, Publicação: 20/04/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM GARANTINDO A
TRATAMENTO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESSENCIAL À MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO AUTOR. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO INSURGINDO QUANTO A AUSÊNCIA DE SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO, EM RAZÃO DA SITUAÇÃO INCONCLUSIVA ACERCA DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. AFASTADA. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE EVIDENCIAM A NECESSIDADE DO AUTOR. INSURGÊNCIA QUANTO AO NÃO CABIMENTO DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA FACE UM MUNICÍPIO DE PEQUENO. AFASTADA. MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

1.
O direito a saúde é constitucionalmente garantido, sendo dever do Estado (em seu amplo sentido) assegurar os meios necessários para garanti-la efetivamente a todo cidadão brasileiro, ainda mais se desprovido de recursos financeiros.

2. O fornecimento de serviço médico adequado ao cidadão encontra previsão nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal.

3. De acordo com o posicionamento dominante do STJ, é possível a imposição da multa
cominatória prevista no art. 461, §4º, do CPC à Fazenda Pública.

4. Recurso conhecido, porém, improvido, nos termos do voto da relatora. (grifado)

(TJE-PA, processo nº
0811460-52.2021.8.14.0000, órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público, relator: Desa. Ezilda Pastana Mutran, julgamento:
28/03/2022, Publicação: 11/04/2022)

Por fim, mantenho o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) da multa diária arbitrada em decisão liminar, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), uma vez que as multas constituem instrumento legal de coerção (art. 537 do CPC), para o atendimento de obrigação determinada em decisão judicial a fim de torná-la efetiva, em outras palavras, a manutenção da multa configura garantia para o cumprimento da decisão.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
reformando a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), 26

de setembro de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/10/2022